Tribunal: STF
Processo: RHC 202631
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. SITUAÇÃO PECULIAR DE ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM O MEIO CRIMINOSO. IMPOSIÇÃO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 97)
    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra que teve aplicada contra si a medida socioeducativa de internação pela prática do ato infracional equiparado ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pelo prazo de até três anos, com reavaliações semestrais.
    Alega, em suma, que a medida de internação não é a única adequada ao fato; que o recorrente seria primário, pois não teria tido nenhuma outra medida socioeducativa aplicada contra si; e que o tratamento a ele dispensado seria mais severo que o recebido por um adulto, que cumpriria sua pena em regime inicialmente semiaberto. (eDOC 3, p. 115)
    Pleiteia a reforma do julgado e a concessão da ordem de habeas corpus para que seja convertida a medida socioeducativa de internação para semiliberdade ou outra em meio aberto.
    É o relatório.
    Decido.
    O ponto de partida da análise é o reconhecimento de que a medida socioeducativa de internação é providência de caráter excepcional, circunscrita às hipóteses expressamente enunciadas no art. 122 da Lei 8.069/1990:
    Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
    A fundamentação do ato coator é encontrada nos seguintes parágrafos:
    “Reitero que a medida de internação foi fundamentada em razão da reiteração específica, consignando a instância ordinária que ‘Todos esses feitos tratam de apuração da mesma conduta infracional em exame, ocorrida, como visto, reiteradamente, envolvendo crack e cocaína, cuja suposta comercialização foi praticada no mesmo bairro tratado no processo sob estudo [...]’ (fl. 336).
    Em reforço aos precedentes colacionados, trago outro julgado, no sentido da imposição da medida mais gravosa, considerada a situação peculiar de envolvimento do adolescente no meio criminoso, como ocorre na presente hipótese”. (eDOC 3, p. 106)
    Verifico que o caso não se adapta à jurisprudência citada pelo ato coator, como alegado pela Defensoria Pública. Efetivamente, não se pode caracterizar a reiteração delitiva do paciente.
    Transcrevo os trechos pertinentes da sentença e do acórdão estadual:
    “Acrescente-se a tudo isso, analisando detidamente a certidão de antecedentes infracionais do adolescente (Evento 60), em que pese a ausência do trânsito em julgado e aplicação de medida socioeducativas anteriores para caracterização de antecedentes, resta clara a possibilidade de verificar sua reiteração delituosa.
    Nesse diapasão, percebe-se que o adolescente vem permeando, com frequência, entre condutas que ocasionam a instauração de procedimentos de apuração de atos infracionais, especialmente relacionados ao tráfico de entorpecentes, possuindo longo histórico de atos infracionais desde 2019, tendo contra si instaurado três apurações de atos infracionais além do que ora se analisa, até a presente data o que demonstra, salvo melhor entendimento, que as alternativas anteriormente aplicadas não foram efetivas em coibir a reiteração das condutas delituosas por parte do adolescente.
    Até porque, embora a defesa alegue que o menor não teve contra si aplicada nenhuma medida pedagógica aplicada, no prazo de 5 meses, o adolescente foi abordado em três oportunidades, pelo mesmo crime e, embora advertido do ilícito que vinha praticando, deu de ombros às recomendações dadas, só não voltando a praticar mais atos infracionais, salvo melhor entendimento, por que restou apreendido em 28/07/2020, data em que foi apreendido neste processo, o que demonstra que as medidas anteriores aplicadas, ou o fato de ter sido apreendido em quatro oportunidades não foram suficientes para a sua repreensão, salientando que o próprio adolescente confirma que vinha efetuando o tráfico de drogas “. (eDOC 2, p. 37)
    “Com efeito, é preciso enfatizar que, em desfavor do adolescente, há os seguintes processos de apuração de ato infracional: o primeiro, supostamente perpetrado em 9-12-2019 (5002840-91.2020.8.24.0020); o segundo, praticado, em tese, em 28-2- 2020 (5006551-07.2020.8.24.0020); o terceiro, debatido nos autos em tela, ocorrido em 19-6-2020.
    Todos esses feitos tratam de apuração da mesma conduta infracional em exame, ocorrida, como visto, reiteradamente, envolvendo crack e cocaína, cuja suposta comercialização foi praticada no mesmo bairro tratado no processo sob estudo”. (eDOC 3, p. 38)
    A leitura da certidão de antecedentes (eDOC 1, p. 145) atesta que não havia nenhuma sentença contrária ao paciente à época da imposição da medida de internação. Não se trata de ausência de condenação transitada em julgado, mas ausência de qualquer condenação. A existência de processos em andamento contra o acusado, independentemente de seu número, não caracteriza nenhuma prática delitiva anterior.
    Assim, ainda que comissionado o julgador a buscar o melhor interesse do adolescente, conforme a realidade em que inserido, segundo os elementos dos autos, sua discricionariedade não se estende à imposição da medida socioeducativa de internação, reservada pela lei, como visto, a escassas hipóteses.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus a fim de revogar a medida de internação imposta ao paciente, nos autos do Processo de Apuração de Ato Infracional 5012246-39.2020.8.24.0020, facultado ao juízo de origem que a substitua por outra mais branda.
    Oficie-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente